Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO COMPROVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. ART. 85, §8o, DO CPC. EQUIDADE. PROCESSO SIMPLES. EXÍGUA ATUAÇÃO DO PATRONO. RÁPIDA TRAMITAÇÃO. MONTANTE ARBITRADO ADEQUADAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. MULTA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto visando à condenação da operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento médico e a confirmação das astreintes em razão da demora no atendimento da tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar a configuração de danos morais decorrentes da demora na autorização do tratamento da autora; (ii) confirmação da multa imposta em razão do descumprimento da antecipação de tutela (iii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora de cobertura gerou frustração à parte autora, mas não ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual.
4. O dano moral exige comprovação de situação grave que afete a dignidade do consumidor, não bastando o simples descumprimento contratual (Enunciado no 25 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo).
5. Ainda que a parte autora tenha alegado instabilidade emocional, não restou demonstrado nexo causal direto entre a negativa de cobertura e eventual abalo psíquico significativo.
6. A jurisprudência destaca que em caso de descumprimento da obrigação imposta as astreintes fixadas na decisão interlocutória de antecipação da tutela e nas posteriores devem ser ratificadas na sentença, a fim de viabilizar a sua execução provisória (Vide Acórdão 1314272, 07254365020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 10/2/2021).
7. O descumprimento da tutela antecipada, evidenciado pelo atraso de 06 (seis) dias na autorização do tratamento, impõe a aplicação das astreintes fixadas na decisão interlocutória.
8. Quanto ao valor atribuído a causa e a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com base na equidade, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o proveito o econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
9. No caso concreto, a despeito de o autor indicar o valor anual aproximado do tratamento quimioterápico, mais o imunoterápico, acrescido do valor pleiteado pelos danos morais, não correspondem ao valor efetivamente despendido pelo plano de saúde, o qual deve seguir, como regra, o valor da tabela do plano e que normalmente não corresponde ao custo do tratamento pelo particular.
10. O valor atribuído à causa, pela autora, indicado sob prisma eminentemente estimativo, não deve servir de parâmetro para aplicação do percentual devido a título de honorários sucumbências, devendo ser mantido o valor estimado na origem (R$ 6.000,00), que guarda adequada correlação com a complexidade da causa, o tempo de trâmite processual e o trabalho efetivamente expendido pelo advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação CONHECIDA e PARCIALMENTE PROVIDA.